Tribunal: TJDFT
Processo: 0714217-87.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. EXEQUIBILIDADE. PROTESTO POR INDICAÇÃO. INSTRUMENTO DE PROTESTO. NOTA FISCAL. COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DADOS DIVERGENTES. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS PERTINENTES. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS.
1. Em razão do dinamismo inerente às relações comerciais, a realização de transações sem a efetiva emissão da duplicata tornou-se cada vez mais comum, de modo que, hodiernamente, o vendedor tão somente preenche um formulário disponibilizado por uma instituição financeira, com os dados de uma duplicata fisicamente inexistente, gerando um boleto bancário que, em caso de inadimplemento, poderá ser levado a protesto pelo banco com base no aviso de cobrança. 1.2. É o que se chama de duplicata escritural – ou, simplesmente, duplicata virtual –, cujo protesto, nos termos em que disciplina a Lei no 5.474/68, se dá por meio de indicação do portador (artigo 15, § 2o), sendo indispensável a demonstração, mediante documento hábil, da entrega e do recebimento da mercadoria (artigo 15, inciso II, alínea “b”).
2. Para que seja dotada de exequibilidade, a duplicata virtual, fisicamente inexistente, cujos dados constam da documentação fiscal, precisa estar acompanhada do comprovante de prestação do serviço bem como do respectivo instrumento de protesto. Precedentes.
3. Na presente hipótese, o instrumento de protesto por indicação apresentado pela parte exequente possui dados nitidamente divergentes daqueles que constam da nota fiscal eletrônica e do boleto emitido para pagamento que o acompanham, notadamente no que diz respeito à data de emissão do título e ao valor do crédito. A propósito, o valor descrito no instrumento de protesto apresentado não coincide sequer com aquele indicado na inicial da execução.
4. Como a nota fiscal, o comprovante de prestação do serviço e o boleto emitido para pagamento encontram-se desacompanhados do respectivo instrumento de protesto por indicação da duplicata virtual, a regularidade do procedimento executivo resta prejudicada por manifesta ausência de título executivo.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.